Tribunal: CARF
Processo: 10120.006925/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/05/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. MULTA APLICADA.
A omissão de fatos geradores previdenciários na declaração prestada pela empresa em GFIP enseja multa, conforme art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n. 8.212/91.
OBRIGAÇÕES PRINCIPAL E ACESSÓRIA. DUPLICIDADE DE PUNIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo. Obrigação acessória, deveres instrumentais que impõem ao contribuinte a obrigação de fazer ou não fazer algum procedimento que vise arrecadação de tributo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RELEVAÇÃO DA MULTA. FALTA DE SANEAMENTO DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ausência do requisito de saneamento da infração impede a concessão do favor fiscal de relevação da penalidade.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES. MULTA APLICADA. CORRELAÇÃO COM O LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em GFIP, o resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos fatos geradores correspondentes em GFIP.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inc. I, do CTN) ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Observância da Súmula CARF no 148.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
No caso de competências em que a obrigação principal tenha sido atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, § 4o, do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. Observância da Súmula CARF no 119.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Observância da Súmula CARF no 108.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A aplicação da taxa de juros Selic para corrigir o crédito tributário lançado decorre de expressa disposição legal, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade na sua aplicação. Observância da Sumula no 4 do CARF.

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10120.006925/2008-17 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-007.565 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
04 de março de 2020 Recorrente
Recorrente
ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 16/05/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES. MULTA APLICADA.
A omissão de fatos geradores previdenciários na declaração prestada pela
empresa em GFIP enseja multa, conforme art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n.
8.212/91.
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA.
DUPLICIDADE
DE
PUNIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o
pagamento do tributo. Obrigação acessória, deveres instrumentais que impõem
ao contribuinte a obrigação de fazer ou não fazer algum procedimento que vise
arrecadação de tributo.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
RELEVAÇÃO DA MULTA. FALTA DE SANEAMENTO DA INFRAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A ausência do requisito de saneamento da infração impede a concessão do
favor fiscal de relevação da penalidade.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES
AOS FATOS GERADORES. MULTA APLICADA. CORRELAÇÃO COM O
LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias não informadas em
GFIP, o resultado do julgamento destas é fundamental para que se possa
concluir pela procedência ou não da autuação pela ausência de informação dos
fatos geradores correspondentes em GFIP.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. REGRA DO ART. 173, I,
DO CTN.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN) ainda que se verifique pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.006925/2008-17
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. Observância da Súmula CARF
no 148.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DECADÊNCIA
DA
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
No caso de competências em que a obrigação principal tenha sido atingida pela
decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, § 4o, do
CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I,
do CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no
artigo 32-A da Lei no 8.212, de 1991.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. Observância da
Súmula CARF no 119.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE
MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Observância da Súmula CARF no 108.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS.
JUROS
DE
MORA.
TAXA
SELIC.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
A aplicação da taxa de juros Selic para corrigir o crédito tributário lançado
decorre de expressa disposição legal, inexistindo ilegalidade ou
inconstitucionalidade na sua aplicação. Observância da Sumula no 4 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa os valores relativos a
cooperativas de trabalho e para que a multa seja recalculada nos termos da Portaria PGFN/RFB
no 14/09.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSA), que considerou
procedente o lançamento formalizado por meio do Auto de Infração (AI) Debcad 37.168.982-1,
para aplicação da multa por não inclusão, nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social (GFIP), no período de janeiro de 2003 a
2005, os valores correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Dos documentos constantes do respectivo processo administrativo fiscal é
possível extrair a síntese dos fatos, relatada a seguir:

Início do Procedimento Fiscal - Fiscalização

Assim, sob o amparo do Mandado de Procedimento Fiscal 0120100.2008.000003,
o procedimento fiscal de fiscalização foi iniciado em 14/01/2008.

Encerramento do Procedimento Fiscal

A fiscalização foi encerrada em 12/06/2008. Do Termo de Encerramento da Ação
Fiscal consta como resultado do procedimento a formalização dos seguintes documentos,
relativos aos períodos e valores a seguir:
Doc
Número
P. Inicial
P. Final
Valor
Fato gerador
AI
37.168.977-5
01/1998
01/2004
32.355,81
CP – parte descontada dos segurados
AI
37.168.978-3
03/1998
11/2005
91.289,88
Contrib. terceiros – declarado em GFIP
AI
37.168.979-1
01/1999
08/2007
118.942,74
CP – parte empresa – não declarado em GFIP
AI
37.168.980-5
01/1998
08/2006
226.519,19
CP – parte empresa – declarado em GFIP
AI
37.168.982-1
05/2008
05/2008
28.293,18
Não declaração de FGs em GFIP
AI
37.168.983-0
05/2008
05/2008
12.548,77
Não apresentação da contabilidade
AI
37.168.984-8
05/2008
05/2008
12.548,77
Falta de entrega de informações
AI
37.168.986-4
06/1999
06/2005
16.048,80
Contrib. terceiros – não declarado em GFIP.
AI
37.168.985-6
05/2008
05/2008
43.210.433,11
Distribuição de lucros estando em débito

Verificação Fiscal – AI 37.168.982-1
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

Especificamente em relação ao AI 37.168.982-1, de acordo com relatório fiscal
(e-fl.15-16), a fiscalização verificou que:
1.) A empresa deixou de apresentar no documento a que se refere à Lei no 8.212, de
24/07/1991, art. 32, IV e § 3°, acrescentados pela Lei no 9.528, de 10/12/1997 (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP) todos os fatos
geradores de suas contribuições previdenciárias, conforme anexos II, III e IV; o que
constitui infração ao disposto no art. 32, inciso IV, § 5° da Lei 8.212 de 24/07/1991, c/c
o art. 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
2.) Não ficaram configuradas as demais circunstâncias agravantes previstas no art. 290
do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999 e nem a atenuante prevista no
art. 291 do referido Regulamento.
3.) Sócios que exerciam gerência na época da ocorrência do fato gerador da obrigação,
os quais são pessoalmente responsáveis pela infração: Celso Secundino de Queiroz
(cpf.: 004.444.641-15) e Gilberto Batista de Lucena (cpf.: 251.575.901-72)

Em consequência, foi aplicada a seguinte penalidade, com amparo na base legal
abaixo descrita:
A multa aplicada pela infração praticada é de R$ 28.293,18 (vinte e oito mil, duzentos e
noventa e três reais e dezoito centavos), que corresponde a 100% do valor da
contribuição devida e não declarada, limitada, por competência, em função do número
de segurados da empresa, observado o limite mensal previsto no § 4° do art. 32da Lei
8.212 de 24/07/1991, calculada conforme o anexo I. (Valores apurados em
conformidade com o art. 8o, inciso V da Portaria MPS 77 de 11.03.2008, publicada em
12.03.2008)

O anexo I ao relatório fiscal (e-fl.17) contém o cálculo discriminado da multa, os
anexos II e III (e-fls.18-28) contêm a identificação dos segurados e o cálculo de suas
contribuições e o anexo IV (e-fls.29-30) os valores das notas fiscais de cooperativas de trabalho.

Impugnação

A ONLINE INFORMÁTICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
apresentou impugnação (e-fls.77-81) com as seguintes alegações, com base nos argumentos
abaixo:

a) Cálculo incorreto da multa:
- a limitação trazida no Art. 284, l do RPS trata de omissão de lançamentos, e não de
diferenças como as referidas no presente auto, o que revela, caso cabível a imputação
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

de multa, no patamar mínimo, ou seja metade do “valor mínimo”, em R$ 318,09
(trezentos e dezoito reais e nove centavos).

b) Não cabimento da multa:
- declarou os valores que entendeu devidos, e que discordando dessa apuração, a
fiscalização lançou a obrigação principal através de auto de infração próprio.
Assim, não como se ver mantido o presente, vez que se estaria impondo uma dupla
penalidade pelo mesmo fato;
- não se verifica qualquer ato doloso da Impugnante quanto as informações prestadas
ao fisco;
- Os valores lançados pela autoridade fiscal decorrente de divergência de
entendimento da legislação e portanto não podem ser tidas como infração.
- a empresa não deixou de informar as folhas de pagamento, mas que com base no
entendimento da fiscalização, houve no máximo incorreções no preenchimento.;
- Ao cabo é de se requerer a relevação da multa aplicada, por força do Art. 291 § 1°
do RPS.

c) Ilegalidade dos juros moratórios:
- o Código Tributário Nacional limita os juros a 12% ao ano, desde que
decorrentes de “mora";
- o INSS está agindo como se instituição financeira fosse e que não é. Age como se
fosse captador de recursos financeiros junto às empresas contribuintes de tributos,
instituindo uma taxa de remuneração financeira para cobrança de juros moratórios,

Acórdão DRJ/BSA

O acórdão da 5a Turma da DRJ/BSA considerou, por unanimidade de votos, a
procedência total do lançamento. Decisão proferida com a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 16/05/2008
Al n.° 37.168.982-1 (CFL-68)
OMISSÃO DE FATOS GERADORES EM GFIP/GRFP.
Determina a lavratura de auto-de-infração a omissão de fatos geradores previdenciários
na declaração prestada pela empresa em GFIP/GRFP, conforme art.32, inciso IV, § 5°,
da Lei n.” 8.212/91.

Em resumo, o entendimento da DRJ/BSA foi, nos termos do voto condutor, de:

a) Cálculo correto da multa:
- houve um equívoco de interpretação por parte da Impugnante, pois, a penalidade,
como descrito no auto-de-infração e no Relatório Fiscal, está prevista no art. 32, inciso
IV e parágrafo 5°, da Lei n.° 8.212/91, e inciso ll, do artigo 284, do Regulamento da
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 e, diferentemente do alegado pela
defendente, está correta a aplicação da multa no presente auto de infração, ou seja,
cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no §4o, conforme está claramente explicitado na tabela apresentada
pela auditoria fiscal às fls. 15.

b) Cabimento da multa:
- a obrigação tributária sobrevive independentemente do crédito tributário, que
inclusive pode ser anulado, administrativamente ou judicialmente, mas sem fazer
desaparecer a obrigação tributária.;
- O artigo l13 do Código Tributário Nacional assim dispõe:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
- De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto.
- Ao deixar de informar mensalmente ao INSS, por intermédio da GFIP/GRFP, os dados
cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e outras informações
de interesse do mesmo, a empresa infringiu o disposto no inciso IV do artigo 32, da Lei
n.°8.212, de 24 de julho de 1991, sujeitando o infrator à sanção estabelecida no
parágrafo 5°, inciso IV, do artigo 32, da Lei 8.212/91 e inciso II, do artigo 284, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99;
- a relevação da multa aplicada não cabe ao caso em voga, pois condicionada à
presença cumulativa dos seguintes requisitos: correção da falta dentro do prazo de
defesa; - pedido do autuado dentro do prazo de defesa, impugnada ou não a infração; -
ser o infrator primário; - inexistência de circunstâncias agravantes. Como se pode
observar, não houve a correção da falta cometida. A lmpugnante sequer reconhece
que descumpriu a legislação previdenciária.

c) Validade da taxa SELIC a título de juros:
- os argumentos da impugnante versam em sua maioria a respeito de aspectos
relativos à ilegalidade e inconstitucionalidade que, no seu entendimento, estariam
presentes nos preceitos legais instituidores e regulamentadores da referida exigência;
- Tais argumentos, no entanto, não são passíveis de apreciação e julgamento por parte
da Administração Pública, já que não lhe cabe tal competência e, sim, ao Poder
Judiciário;
- Cabe observar que o artigo 161, §l° do Código Tributário Nacional dispõe que os
juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês, se a lei não dispuser de modo
diverso, e a lei 8212/91, no caso, dispõe de modo diverso, em seu artigo 34, ao
prever a aplicação da taxa SELIC para cálculo dos juros devidos sobre as
contribuições previdenciárias não recolhidas em época própria.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

- o Supremo Tribunal Federal, em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade julgada
improcedente por maioria de votos - na ADIN 0000004/91 - TAXA DE JUROS REAIS,
conclui que não é auto-aplicável a norma do parágrafo 3° do artigo 192 da CF/88,
exigindo regulamentação por lei complementar.

Recurso Voluntário

Por via postal, a impugnante foi cientificada do Acórdão em 06/01/2009, de
acordo com o aviso de recebimento (AR – e-fl.121). Em 03/02/2009, foi apresentado o Recurso
Voluntário (e-fls. 122-127) no qual, por meio de seu representante, ONLINE INFORMÁTICA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES alega:
a) Cálculo incorreto da multa.
- a limitação trazida no Art. 284, I do RPS trata de omissão de lançamentos, e não
de diferenças como as referidas no Al, o que revela, caso cabível a imputação de
multa, no patamar mínimo, ou seja metade do “valor mínimo”, em R$ 318,09
(trezentos e dezoito reais e nove centavos).
- o próprio auto de infração remete à obediência do Art. 292, I do RPS, que impõe a
aplicação de pena MÍNIMA;

b) Não cabimento da multa:
- a Recorrente declarou os valores que entendeu devidos, e que discordando dessa
apuração, a fiscalização lançou a obrigação principal através de auto de infração
próprio. Assim, não há como se ver mantido o presente auto de infração, validado pela
decisão singular, uma vez que se estaria impondo uma dupla penalidade pelo mesmo
fato.
- Tampouco merece mantido o indeferimento da relevação da multa aplicada, por força
do Art. 291 § 1° do RPS.
- O infrator é primário e não houve qualquer circunstância. Ao contrário,
apresentou todos os documentos solicitados a ponto de a fiscalização lançar outros oito
autos de lançamento;
- quanto a referida “correção da falta” como circunstância impeditiva, também é
fato que não merece ser relevado haja vista que a própria DRJ reconhece que o
crédito constituído estava equivocado, sendo portanto correto o procedimento da
Recorrente em insurgir-se quanto a este.

c) Necessidade de redução da multa, proporcionalmente à redução da obrigação
principal:
- os valores apontados na NFLD referente a obrigação principal mencionado nas
fls. 104/115 do presente, foram reduzidos de R$118.942,74 para R$37.808,19, o que
revela o equívoco da constituição do crédito de origem já reconhecido pela DRJ de
BrasíIia/DF.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

- a multa merecia no mínimo ter sido reduzida na mesma proporção, uma vez que
reconhecidamente a obrigação principal foi equivocadamente constituída a ponto de
restar reduzida através do competente PADMF.
- no mínimo a decisão singular deveria ter reduzido a multa aplicada na proporção da
obrigação principal, fixando-se a multa em R$ 8.993,52.

d) Indevida exigência da taxa de juros, trazendo os mesmos argumentos da
impugnação

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Competência para julgamento do feito

Observo a competência deste Colegiado para apreciar o presente feito, com
amparo no artigo 3o, IV, do Anexo II da Portaria MF 343 de 09.06.2015, que aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com redação da Portaria
MF 329 de 2017.

Admissibilidade do recurso

A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 06/01/2009 e o recurso
voluntário foi apresentado em 03/02/2009, conforme se observa da e-fl. 122 do processo digital.
Portanto, o recurso é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade previstos na
legislação de regência, de modo que deve ser conhecido.

Cálculo da multa

A recorrente entende que deve ser aplicado o patamar mínimo da multa, por força
da combinação art.292, I, do Regulamento da Previdência Social (RPS), com o art. 284, I, do
mesmo regulamento, da seguinte maneira:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:

I - na ausência de agravantes, serão aplicadas nos valores mínimos estabelecidos nos
incisos I e II e no § 3o do art. 283 e nos arts. 286 e 288, conforme o caso;

Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
I - valor equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no caput do art.
283, em função do número de segurados, pela não apresentação da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social, independentemente do recolhimento da contribuição, conforme quadro abaixo:
0 a 5 segurados
1⁄2 valor mínimo
(...)

Assim, como o art. 283 do RPS, tanto no caput quanto no §3o, apresenta um
parâmetro mínimo de multa (R$ 636,17), a recorrente alega que a multa devida seria de R$
318,09, metade do valor mínimo. Ou seja, em síntese a recorrente pleiteia a aplicação conjunta
de todos os dispositivos que definem valores mínimos de multa.
O argumento não deve ser acolhido.
O inciso I do art. 292 do RPS faz referência aos incisos I e II e §3o do art. 283,
sendo empregado em infrações cuja penalidade é uma multa que, apesar de ter fixados seus
patamares mínimos e máximos, apresenta variação segundo as circunstâncias atenuantes e/ou
agravantes do caso concreto:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(...)

Art. 286. A infração ao disposto no art. 336 sujeita o responsável à multa variável entre
os limites mínimo e máximo do salário-de-contribuição, por acidente que tenha deixado
de comunicar nesse prazo.
§ 1o Em caso de morte, a comunicação a que se refere este artigo deverá ser efetuada de
imediato à autoridade competente.
§ 2o A multa será elevada em duas vezes o seu valor a cada reincidência.
§ 3o A multa será aplicada no seu grau mínimo na ocorrência da primeira comunicação
feita fora do prazo estabelecido neste artigo, ou não comunicada, observado o disposto
nos arts. 290 a 292.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

Art. 288. O descumprimento do disposto nos §§ 19 e 20 do art. 225 sujeitará o infrator à
multa de:
I - R$ 173,00 (cento e setenta e três reais) a R$ 1.730,00 (um mil setecentos e trinta
reais), no caso do § 19; e
II - R$ 345,00 (trezentos e quarenta e cinco reais) a R$ 3.450,00 (três mil quatrocentos e
cinqüenta reais), no caso do § 20.

Já a infração constatada pela fiscalização é específica, prevendo uma multa que,
apesar de também ter patamares mínimos e máximos, tem variação conforme a relevância fiscal
das informações envolvidas, tais como quantidade de segurados ou valor da contribuição devida.
Nos termos do RPS, a infração cometida pelo sujeito passivo é a do art. 284, II,
referente à apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores:
Art. 284. A infração ao disposto no inciso IV do caput do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos
valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras

Para tal infração, o patamar mínimo da multa é dado pelo próprio valor da
contribuição não declarada (podendo chegar, na teoria, até mesmo a centavos), enquanto o
patamar máximo é dado pela quantidade de segurados, de acordo com a previsão do art. 284, I,
também do RPS.
Portanto, corretas a metodologia e a base legal utilizadas pela fiscalização para o
cálculo da multa aplicada.

Cabimento da multa

A recorrente alega que teria sido imposta dupla penalidade pelo mesmo fato. O
argumento não merece prosperar, pois o que está sendo exigida não é a obrigação originária do
fato gerador da contribuição previdenciária, mas sim a obrigação decorrente da penalidade por
descumprimento de obrigação acessória.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

No dizer do art. 113,§2o, do Código Tributário Nacional, a obrigação acessória
tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos. No caso, a prestação vem a ser a entrega da GFIP com as informações
corretas.
Quando da inobservância da obrigação acessória, o §3o do mesmo artigo 113 ao
mesmo tempo impõe uma penalidade e a converte em obrigação principal, se tornando exigível.
Assim, o que se exige, reitera-se, é a multa advinda do descumprimento de
obrigação acessória (falta de informação, em GFIP, de todos os dados correspondentes aos fatos
geradores de contribuição previdenciária) e não a multa oriunda do descumprimento da
obrigação principal.
Quanto à possibilidade de relevação da multa, por força do art. 291, §1o, do RPS,
deve ser observado que, para a aplicação do dispositivo, é necessária a correção da falta pelo
infrator, devido à redação então dada pelo Decreto 6.032/2007:
Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.

Não tendo havido, por parte do infrator, correção da falta dentro do prazo de
impugnação, não há que se falar em relevação da multa.

Redução da multa proporcionalmente à redução da obrigação principal

Alega a recorrente que, como a NFLD referente à obrigação principal foi reduzida
de R$ 118.942,74 para R$ 37.808,19, a multa por descumprimento da obrigação acessória
deveria ser reduzida proporcionalmente.
De fato, a multa aplicada, prevista no art. 32, §5o, da Lei 8.212/91, refere-se a
apresentação de GFIP com dados não correspondentes ao fatos geradores. Por essa razão, devem
ser verificados os lançamentos relativos às obrigações principais e seus reflexos no
descumprimento da obrigação acessória, bem como as razões de sua eventual redução.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

A redução do valor da AI Debcad 37.168.979-1, por parte da DRJ/BSA, se deu
por conta do instituto da decadência, vez que nessa autuação estavam sendo exigidas
contribuições das competências 01/1999 a 05/2003. Por ter entendido a DRJ ser aplicável o
prazo decadencial do art. 150, §4o, do CTN, e considerando a data da ciência do lançamento em
12/06/2008, houve o afastamento parcial da exigência.
Todavia, o raciocínio não se aplica ao caso sob exame: trata-se de multa por
descumprimento de obrigação acessória que, ao contrário do lançamento por homologação com
antecipação do pagamento (constante do art. 150, §4o do CTN), submete-se à regra do art. 173, I,
do mesmo código. É esse o enunciado da Súmula CARF no 148, de observância obrigatória:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Depreende-se do anexo I ao relatório fiscal (e-fl. 17), que as competências
consideradas para cálculo da multa foram as de 01/2003 a 12/2005. Pela disposição do art. 173,
I, o termo inicial do prazo decadencial se deu em 01/01/2004, razão pela qual o lançamento da
multa não foi atingido pela decadência.
Não obstante, constata-se que, em lançamento conexo, foi constituído crédito
relativo à contribuição sobre notas fiscais de serviços de cooperativas de trabalho.
O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário - RE no
595.838, com repercussão geral reconhecida nos termos do art. 543-B do Código de Processo
Civil, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, que
instituiu a contribuição de 15 % sobre o valor das notas fiscais ou faturas de prestação de
serviços emitidas pelas cooperativas de trabalho, tendo essa decisão transitado em julgado em 9
de março de 2015.
Estabelece o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF n° 343/2015, que:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

Tendo em vista a observância obrigatória da declaração de inconstitucionalidade
da norma que estabeleceu o fato gerador das contribuições sobre o valor das notas fiscais
emitidas por cooperativas de trabalho, necessário também admitir sua consequência, qual seja a
desnecessidade de sua declaração, em GFIP. Em decorrência, deve ser reduzido o valor da multa
relativo à falta de declaração dessas contribuições, mais especificamente o valor constante da
coluna “Alíquota de 15% sobre pagamentos a cooperativas de trabalho”, constante do anexo I ao
relatório fiscal (e-fl. 17), com a ressalva que o recálculo deve partir das somas das rubricas e não
da subtração do valor da multa com o desta coluna - permitindo verificar se atingida ou não a
trava do art. 284, I, do RPS.

Retroatividade benigna – multas relativas a lançamentos de contribuições
previdenciárias

Mantida a multa aplicada nos moldes do art. 32, §5o, da Lei 8.212/91 – com a
ressalva acima, referente à exclusão reflexa da multa por não declaração dos fatos geradores das
contribuições sobre o valor das NF das cooperativas de trabalho -, necessária ressalva quanto à
aplicação da retroatividade benigna, por força da Súmula CARF no 119 c/c o art. 45, VI, do
Regimento Interno do CARF.
Em síntese, a Súmula CARF no 119 tem sua origem na questão acerca da
aplicação, às multas previdenciárias, do disposto no art. 106, II, “c”, do CTN (retroatividade
benigna: “a lei aplica-se a ato pretérito não definitivamente julgado, quando lhe comine
penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática), devido às
alterações introduzidas pela Medida Provisória no 449/2008 à Lei 8.212/91.
Antes da MP 449/08, a Lei 8.212/91 previa, no seu art. 35, II, para casos de
lançamento de ofício das contribuições sociais previdenciárias, uma penalidade denominada
multa de mora – eis que dependente do tempo entre a notificação e o pagamento - da seguinte
forma:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
(...)
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) doze por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
b) quinze por cento, após o 15o dia do recebimento da notificação;
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

c) vinte por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa, sendo
ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de Recursos da
Previdência Social - CRPS;
d) vinte e cinco por cento, após o 15o dia da ciência da decisão do Conselho de Recursos
da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;

Em seu art. 32, §§4o e 5o, a Lei 8.212/91 trazia também, para a falta de declaração
ou declaração incorreta em GFIP dos fatos geradores, penalidade distinta, independentemente do
recolhimento da contribuição:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.

A MP 449/08, por meio da inclusão do art. 35-A na Lei 8.212/91, substituiu essas
duas penalidades por uma só: a do art. 44 da Lei 9.430, nos seguintes termos:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei
no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de
1991.

Assim, em obediência à Súmula CARF 119, para aplicação do art. 106, II, “c”, do
CTN, é preciso verificar, a partir das infrações previstas, a penalidade menos gravosa para o
infrator. Como a legislação anterior previa a incidência de duas penalidades e a nova legislação
apenas uma penalidade, deve-se comparar a soma das multas do art. 35, II e art. 34, §§4o e 5o, da
redação original da Lei 8.212/91 com a multa do art. 44 da Lei 9.430/96.
Contudo, essa comparação, consoante jurisprudência consolidada desse Conselho,
deve se dar no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, na
sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009. Precedente:
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme dispõe
o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela execução do
acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o cálculo da multa,
em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de obrigação acessória
com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o percentual de
75%,previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no lançamento
apenas de obrigação principal o valor da multa de ofício não pode exceder 75%. No AI
de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode exceder as penalidades
previstas no art. 32A da Lei no8.212, de 1991.
Observe- se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha sido
atingida pela decadência(pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150, §4o, do
CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas competências,
não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173,I, do CTN, e que,
portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32a da Lei no
8.212,de 1991.
Nesse passo, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008,a autoridade responsável
pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009 que se reporta à
aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea
“c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos
lançamentos de obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou
isoladamente, previstas na Lei no 8.212, de 1991,com as alterações promovidas pela MP
449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
(CARF. Câmara Superior de Recursos Fiscais Acórdão 9202-04.766, de 12 de
dezembro de 2016, Relator: Luiz Eduardo de Oliveira Santos)

Utilização da taxa SELIC
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

Quanto a atualização de valores de débito por meio de utilização da taxa SELIC,
não há como acolher a argumentação trazida pela recorrente, de incompatibilidade da referida
taxa com as disposições do Código Tributário Nacional.
Destaque-se, primeiramente, que os juros moratórios incidem sob o crédito
tributário, quer se refira a tributo, quer seja relativo a penalidades não pagas no respectivo
vencimento, nos termos da Súmula CARF no 108, de observância vinculante:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Além disso, a utilização da taxa SELIC para cálculo dos juros possui amparo nas
disposições do art. 13 da Lei 9.065/95 c/c art. 90 da Lei 8.981/95 e art. 61, §3o da Lei 9.430/96.
Trata-se de aplicação de normas especiais, em consonância com a permissão
constante do art. 161, §1o, do Código Tributário Nacional – norma de caráter geral - no sentido
de que os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês, somente se a lei não
dispuser de modo diverso.
Esse entendimento está consolidado na esfera administrativa, ensejando a edição
da Súmula CARF no 4, também de observância vinculante para este Colegiado:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça,
respectivamente sob o rito da repercussão geral e dos recursos repetitivos, pacificaram o
entendimento no sentido da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos
débitos tributários (STF, Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de
18/05/2011 e STJ, Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
Tais posicionamentos também devem ser obrigatoriamente observados, por força do art. 62, §2o
do Regimento Interno do CARF (Portaria MF no 343/15).

Conclusão
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-007.565 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.006925/2008-17

Posto isso, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reduzir o valor
da multa, afastando a exigência conexa à contribuição previdenciária de 15%
incidente sobre o valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços prestados por cooperados por meio de cooperativas
de trabalho, com o recálculo nos termos da Portaria PGFN/RFB no 14/09.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital